Tribunal: TJDFT
Processo: 0720067-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0720067-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JOAO PEDRO QUEIROZ GALVAO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Vistos etc. SUSCITO QUESTÃO DE ORDEM, POSTERIORMENTE AO JULGAMENTO DO RECURSO (ID 66029471). Cuida-se, na origem, de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por LEANDRO SOUSA OLIVEIRA, sob o patrocínio da d. DEFENSORIA PÚBLICA, contra a r. decisão que concluiu pelo indeferimento do pedido de indulto (ID 59207716). Posteriormente, através do movimento processual “certidão”, o d. Juízo de origem, por meio de sua Secretaria, juntou um novo Recurso de Agravo em Execução Penal, proposto por JOÃO PEDRO QUEIROZ GALVÃO, também assistido pela d. DEFENSORIA PÚBLICA, insurgindo-se contra a r. decisão monocrática que concluiu pela conversão da pena restritiva de direitos, em privativa de liberdade (ID 59209696). A Secretaria do d. Juízo, então, certificou o seguinte: i) “juntei aos autos do agravo do sentenciado JOÃO PEDRO QUEIROZ GALVÃO” (ID 59210439) e “a documentação referente ao interno LEANDRO SOUSA OLIVEIRA, enviada anteriormente, deve ser desconsiderada” (ID 59214677). O primeiro movimento processual, contudo, referente ao Recurso de Agravo em Execução Penal proposto por LEANDRO SOUSA OLIVEIRA, não foi excluído/desentranhado. E, diante disso, o processo transcorreu tendo por base exatamente aludido Recurso. Na d. promoção ofertada pela ilustrada Procuradoria de Justiça, apesar de constar como “recorrente” JOÃO PEDRO QUEIROZ GALVÃO, tratou-se do tema relativo ao indulto (ID 59401589). Da mesma forma, conforme se depreende das notas taquigráficas referentes ao julgamento (ID 66029471), o tema debatido no âmbito do Órgão Julgador foi aquele relativo ao recurso então interposto por LEANDRO SOUSA OLIVEIRA, qual seja: “indulto”. Desta forma, por vislumbrar suposta nulidade do julgamento (ID 66029471), antes mesmo da publicação do v. Acórdão respectivo, determino a remessa dos autos à d. DEFENSORIA PÚBLICA, para que, em até 05 (cinco) dias, pronuncie-se e informe se persiste interesse processual no julgamento dos referidos Recursos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 12 de novembro de 2024. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator